Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600525-11.2020.6.16.0055
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MARCIO ANDRE DA LUZ
Órgão julgador: RECORRENTE: MARCIO ANDRE DA LUZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
08/04/2021
Número: 0600525-11.2020.6.16.0055

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 17/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600525-11.2020.6.16.0055
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Bem Particular, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600525-11.2020.6.16.0055
que, reconhecendo a irregularidade e a ilicitude da propaganda veiculada por meio de bandeira
hasteada em guindaste, julgou procedente a presente representação para condenar o representado
ao pagamento de multa no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), com fulcro no § 8º, do
art. 39 da lei nº 9.504/97. (Representação, oriunda de notícia de irregularidade em propaganda
eleitoral fundamentada em termo de constatação de irregularidade elaborado pelo cartório da 55ª
Zona Eleitoral, ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de Márcio André da Luz, alegando
que, no dia 15/11/20, dia da eleição, por volta das 15h00min, na Rodovia Gobernador Parigot de
Souza, próximo ao perímetro urbano da Cidade de Quatiguá/PR, a equipe do cartório eleitoral da
55ª ZE avistou uma bandeira, de grande dimensão, contendo propaganda eleitoral da candidata
Adelita Parmezan de Moraes hasteada no topo de um guindaste. Aduz ter havido propaganda
irregular, mediante afixação de bandeira em residência particular e da caracterização de efeito
outdoor, previstos no artigo 37, §2° e artigo 39, §8°, da Lei n.° 9.504/97 e no artigo 26 da Resolução
TSE n.° 23.610/2019. Alega, ainda, que a bandeira não contInha o nome dos pré-candidatos, mas é
idêntica à utilizada pela candidata Adelita Parmezan de Moraes em seus atos de campanha,
tratando-se de uma propaganda eleitoral subliminar, em alusão aos candidatos à reeleição no
município de Quatiguá/PR. Objeto: Bandeira quadriculada nas cores vermelha e preta; recurso
eleitoral com pedido de efeito suspensivo). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARCIO ANDRE DA LUZ (RECORRENTE)
VINICIOS JOSE CICOGNINI (ADVOGADO)
LETICIA DANIELE ARAUJO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO DA SILVA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
30231
416
08/04/2021 14:16 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.448

RECURSO ELEITORAL 0600525-11.2020.6.16.0055 – Quatiguá – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: MARCIO ANDRE DA LUZ
- OAB/PR69864
ADVOGADO: VINICIOS JOSE CICOGNINI
- OAB/PR50445
ADVOGADO: LETICIA DANIELE ARAUJO DE OLIVEIRA
- OAB/PR0054860
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO DA SILVA
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES
2020
–
REPRESENTAÇÃO
–
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR
–
INTIMAÇÃO
DA
SENTENÇA IRREGULAR – AUSÊNCIA
DO
NOME
DO
ADVOGADO
-
NULIDADE - RECURSO PROVIDO.
1. A publicação da sentença em mural
eletrônico sem arrolar o causídico do
recorrente impede o início do cômputo do
prazo recursal para a parte prejudicada
com essa omissão.
2. Nulidade da intimação da sentença que
se impõe, com a determinação do retorno
dos autos a origem para sanar a
irregularidade
3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Num. 30231416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 08/04/2021 14:16:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040814162914200000029426242
Número do documento: 21040814162914200000029426242

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/04/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por MARCIO ANDRÉ DA LUZ em
face da sentença prolatada pelo Juízo da 055ª Zona Eleitoral de Joaquim Távora/PR
(ID. 22977016) que, julgando procedente a representação por propaganda eleitoral
irregular proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, condenou o representado
ao pagamento de multa no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), com
fulcro no § 8º, do art. 39 da lei nº 9.504/97.
Em razões recursais (ID. 22977666), o recorrente defende que a intimação
da sentença foi irregular porque afixada em mural, sem qualquer publicação no Diário
Oficial, o que impediu a ciência de sua prolação.
Por fim, requer a nulidade do processo com o objetivo de permitir a
reabertura do prazo para interposição de recurso contra a sentença.
Contrarrazões pelo recorrido (ID. 22977866), requerendo a manutenção da
sentença.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 24056916) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu provimento.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto bem como das contrarrazões apresentadas.
Conforme relatado, o recorrente defende a nulidade do ato intimatório da
sentença porque não foi publicada no Diário Oficial.
Com efeito, o artigo 12 da Resolução TSE nº 23.608/2019 estabelece que
as intimações das partes nas representações por propaganda eleitoral irregular serão
realizadas via mural eletrônico e, consoante previsto no art. 22 do mesmo diploma
normativo, o prazo para recurso contra a sentença proferida nessa espécie de ação é
de 01 dia.
Num. 30231416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 08/04/2021 14:16:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040814162914200000029426242
Número do documento: 21040814162914200000029426242

No caso, tem-se que a sentença impugnada foi publicada no Mural
Eletrônico no dia 27 de novembro de 2020, sexta, de tal sorte que o termo final para
apresentação do recurso seria em 28 de novembro de 2020, sábado:
É de se consignar, por oportuno, que durante o período eleitoral, iniciado
no dia 26 de setembro, os prazos são contínuos e peremptórios, não se suspendendo
aos sábados, domingos e feriados, nos termos do art. 8º, I, Res. TSE nº 23.624/2020.
Desse modo, o prazo final para a interposição de recurso seria no dia
28/11/2020, de modo que estaria intempestivo o presente recurso porquanto
protocolado apenas em 15/12/2020 (ID. 22977666).
Sucede que a publicação da sentença no mural em questão não arrolou o
causídico do recorrente, o que impede o início do cômputo do prazo recursal para a
parte prejudicada com essa omissão.
Com efeito, é indispensável para assegurar o cumprimento das garantias
do contraditório e da ampla defesa que constem, nas publicações, os nomes das partes
e dos advogados, com o respectivo número de inscrição na OAB, conforme prevê o art.
272, § 2º, do CPC. Destaque-se que o § 5º do mesmo dispositivo legal estabelece que,
caso haja pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam
feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implica nulidade.
Confira-se:
Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações
pela publicação dos atos no órgão oficial.
(...)
Num. 30231416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 08/04/2021 14:16:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040814162914200000029426242
Número do documento: 21040814162914200000029426242

§ 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das
partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos
Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.
(...)
§ 5º Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos
processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento
implicará nulidade.

Logo, é de se reconhecer a nulidade da intimação da sentença de
procedência da propaganda eleitoral irregular, publicada no Mural Eletrônico do dia
27/11/2020, por manifesto prejuízo recursal à parte representada, sendo imperioso
determinar o retorno dos autos a origem para sanar a irregularidade.
Por estes fundamentos, dou provimento ao recurso ao recurso a fim de,
declarando a nulidade da intimação da sentença, determinar o retorno dos autos ao
juízo de origem para renovar o ato de intimação da sentença, constando o nome do
advogado da parte ora recorrente bem como o seu número de inscrição na OAB.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto,
bem como das contrarrazões apresentadas a fim de, no mérito, dar provimento ao
recurso para, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para renovar o ato
de intimação da sentença, nos termos da fundamentação.
É o voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600525-11.2020.6.16.0055 - Quatiguá - PARANÁ - RELATOR:
DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: MARCIO ANDRE DA LUZ -
Advogados do(a) RECORRENTE: VINICIOS JOSE CICOGNINI - PR69864, LETICIA DANIELE
ARAUJO DE OLIVEIRA - PR50445, LUIZ FERNANDO DA SILVA - PR0054860 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 30231416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 08/04/2021 14:16:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040814162914200000029426242
Número do documento: 21040814162914200000029426242

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 06.04.2021.
Num. 30231416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 08/04/2021 14:16:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040814162914200000029426242
Número do documento: 21040814162914200000029426242